Tribunal: TJPA
Processo: 0006759-95.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006759-95.2014.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO RIO ARAPARI DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO LESTE DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA DERIVADA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DESTINAÇÃO A INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, HOSPITALARES, PENAIS E OUTRAS COM FINS BENEFICENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, § 3º, DA LEI Nº 9.605/98 C/C 107 DO DECRETO Nº 6.514/2008. NÃO ENQUADRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO APELANTE EM NENHUM DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMA LEGAL. DIREITO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL APREENDIDO NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO interposta pela ASSOCIAÇÃO RIO ARAPARI DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LESTE DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA, proc. 0006759-95.2014.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 5452802, págs. 1/8), historiou o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a obter doação de madeira apreendida, uma vez que tal medida tinha por pretensão o auxílio à associação desprovida de elevado capital e ajudar famílias de sua esfera de atuação.

Disse que em 14/12/2016, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente procedeu a doação de 751,20 m3 de madeira apreendida ao Instituto de Barcarena Socioambiental, a fim de utilizá-la para a construção de pontes e palafitas.

Asseverou que a Procuradoria Ambiental e Minerária se manifestou pela produção de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a madeira apreendida fosse usada em favor da população.

Argumentou que teria direito de utilizar a madeira apreendida, visto que foi extraída de área de sua titularidade.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim que fosse reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido para condenar o ente apelado a liberar o CEPROF para utilização de 90 (noventa) mil metros cúbicos de madeira apreendida ilegalmente.

O recuso foi interposto no prazo legal (id.
5452803, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 5452805, págs. 1/5), tendo o ente apelado discorrido que no ano de 2003 houve desmatamento de uma área da Gleba Tueré, localizado entre os Rios Cururui e Pacajá, sendo que grande parte da madeira extraída não foi retirada do local, tendo a apelante requerido administrativamente autorização para a venda do produto florestal.

Alegou que provavelmente a madeira apreendida já não existe mais, porquanto o material extraído em 2003 certamente já se decompôs.

Mencionou que em vistoria no local foi constatada a existência de nova madeira, presumindo-se que caso seja liberado o CEPROF a comercialização se dará de forma ilegal.

Aludiu, ainda, que em conformidade com o artigo 25, § 3º, da Lei

nº 9.805/98, a madeira que for aprendida deverá ser doada a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 5592438, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 6230766, págs. 1/4, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao seu julgamento meritório.

Com a ação intentada, postulou a associação apelante compelir o Estado do Pará a proceder a liberação do CEPROF para fins de comercialização de 90 (noventa) mil metros cúbicos de madeira apreendida ilegalmente nas terras da Fazenda Anapu.

A controvérsia meritória diz respeito ao direito da associação autora em obter, mediante doação, 90 (noventa) mil metros cúbicos de madeira oriunda de exploração ilegal.

Sobre o tema, dispõe o artigo 25, § 3º, da Lei nº 9.605/98 c/c 107, III, do Decreto nº 6.514/08, que os produtos perecíveis ou de origem florestal apreendidos em decorrência de ilícito ambiental devem ser doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fins beneficentes,
verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

Art. 107.

Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:

(...)

III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.

No caso vertente, apesar de a associação apelante possuir como atividade a defesa de direitos sociais, conforme se extrai do seu comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (id. 5452723, pág. 9), não se pode afirmar que se trata de uma entidade beneficente, dado que não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fins de cumprimento da Lei nº 12.101/09.

Diante disso, revela-se escorreita a decisão prolatada pelo juízo “a quo”, pois, apesar de ser cabível a doação de madeira oriunda de apreensão por extração ilegal, a regra legal determina que o material apreendido deverá ser destinado a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, de modo que não terá o proprietário ou possuidor da terra na qual foi extraída ilegalmente a madeira prioridade em recebê-la, sobretudo, como no caso, em que a recorrente não comprovou se enquadrar em nenhum dos requisitos previstos na norma legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença.

É com o voto.

Belém, PA 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022